Tribunal: STF
Processo: HC 54079
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.PROTESTO POR NOVO JÚRI. PENAS QUE NÃO ALCANCAVAM, SEPARADAMENTE, VINTE ANOS DE RECLUSÃO, PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL DEFERIDO EM PARTE. RECONHECIMENTO, NA HIPÓTESE, DE CRIME CONTINUADO E FIXAÇÃO DA PENA EM VINTE E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PROTESTO POR NOVO JÚRI. CALCADO NA PENA FIXADA NA REVISÃO CRIMINAL. SEU CABIMENTO. PEDIDO DEFERIDO PARA QUE SEJA O PACIENTE SUBMETIDO A NOVO JÚRI